Tribunal: CARF
Processo: 18471.001545/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2001 a 31/07/2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO.
Constatada inexatidão material decorrente de lapso manifesto, consistente na indevida determinação de retorno dos autos ao colegiado de origem, acolhem-se os embargos inominados que apurou o vício, para a devida correção.

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001545/2008-18
Recurso
Embargos
Acórdão no
9202-008.683 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de junho de 2020
Embargante
CONSELHEIRA MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Interessado
FAZENDA NACIONAL E PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2001 a 31/07/2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMBARGOS INOMINADOS.
LAPSO MANIFESTO.
Constatada inexatidão material decorrente de lapso manifesto, consistente na
indevida determinação de retorno dos autos ao colegiado de origem, acolhem-
se os embargos inominados que apurou o vício, para a devida correção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos para, sanando o vício apontado no Acórdão no 9202-008.501, de
18/12/2019, sem efeitos infringentes, excluir da conclusão do voto a referência à necessidade de
retorno dos autos ao colegiado de origem.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho Filho, Ana Paula
Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo
(Presidente em Exercício).

Relatório
Cuida-se de Embargos Inominados interposto pela Conselheira Maria Helena
Cotta Cardozo em face do Acórdão no 9202-008.501, proferido na Sessão de 18 de dezembro de
2019, assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001545/2008-18
Fl. 1215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.683 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001545/2008-18

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2001 a 31/07/2002
RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE INOVAÇÃO.
Não há que se falar em inovação quando os esclarecimentos prestados pela Fiscalização
em virtude de diligência demandada pelos órgãos de julgamento administrativos
prestam-se exclusivamente a esclarecer dúvidas por eles suscitadas, sem que tenham
ocorrido alterações nos fundamentos jurídicos do lançamentos.
LANÇAMENTO. RECONHECIMENTO DE VÍCIO. NATUREZA FORMAL
Uma vez reconhecida a existência de vício, em razão de questões relacionadas à
descrição dos fatos que deram azo à autuação, deve o vício ser caracterizado como de
natureza formal.
A embargante aponta inexatidão devida a lapso manifesto no dispositivo do
Acórdão, na parte em que este determina o retorno dos autos ao colegiado de origem para
apreciação das demais matérias do recurso voluntário. É que a decisão do Colegiado foi no
sentido de reconhecer a natureza formal do vício que ensejou a nulidade do lançamento, e não de
afastar a nulidade, não havendo razão para o retorno dos autos ao colegiado de origem.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
Conforme relatório, trata-se de embargos inominados para correção de erro
decorrente de lapso manifesto. No caso, no dispositivo do julgado constou, indevidamente, a
necessidade de retorno dos autos ao colegiado de origem, para exame das demais questões de
mérito. Veja-se a conclusão do voto:
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e, no
mérito, dou-lhe provimento, com retorno dos autos ao colegiado de origem, para
apreciação das demais questões do recurso voluntário.
Ocorre que não restou questão de mérito a ser examinado pelo colegiado de
origem. Aqui decidiu-se que o vício eu ensejou a nulidade do lançamento é formal, o que
possibilita a realização de novo lançamento, no prazo do art. 173, II, do CTN, situação que difere
de outros processos, julgados por este colegiado, do mesmo contribuinte, em que se afastou a
nulidade do lançamento, situação na qual, realmente, faz-se necessário o retorno dos autos ao
colegiado de origem.
Patente, portanto, o vício, o que reclama sua correção, com a alteração da
conclusão do voto condutor do julgado e do seu dispositivo, retirando-se de ambos a indicação
do retorno dos autos ao colegiado de origem.
Ante o exposto acolho os embargos, sem efeitos infringentes para a alteração da
conclusão do seu voto condutor e do dispositivo, conforme acima referido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa
Fl. 1216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.683 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001545/2008-18

Fl. 1217
DF CARF MF
Documento nato-digital